Tribunal: STF
Processo: Rcl 62174
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA. DECISÃO QUE DETERMINA A TOTAL RETIRADA DE CONTEÚDO PUBLICADO POR JORNALISTA EM CANAIS NA INTERNET, BEM COMO IMPEDE NOVA VEICULAÇÃO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADPF 130. ADERÊNCIA ESTRITA. INOBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. EXCESSOS DEVEM SER ALVO DE REPARAÇÃO MEDIANTE RETIFICAÇÃO, DIREITO DE RESPOSTA OU INDENIZAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL JULGADA PROCEDENTE. 



    I. Caso em exame



    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada em face de decisão judicial que determinou que jornalista retirasse de seus canais na internet publicações que continham opiniões negativas sobre a atuação de outro profissional, bem como não promovesse nova veiculação.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se viola a liberdade de expressão e de informação jornalística, conforme assentado na ADPF 130, decisão judicial que, sob pena de multa diária, determina a retirada e veda nova veiculação de publicações contendo opiniões negativas sobre a atuação profissional de outrem.



    III. Razões de decidir



    3. É cabível a reclamação cujo paradigma seja a ADPF 130 nos casos que versam sobre conflitos entre liberdade de expressão e informação e a tutela de garantias individuais como os direitos da personalidade (Precedentes: Rcl 22328, Rcl 25.075 e Rcl 28747 AgR).



    4. No julgamento da ADPF 130, esta Corte assentou que é excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões, na medida em que a liberdade de expressão é pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades. Por essa razão, o uso abusivo da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização.



    5. O acórdão reclamado expressamente confirmou a necessidade de retirada total de conteúdo supostamente ofensivo à credibilidade profissional de outrem, bem como vedou novas veiculações, o que efetivamente viola os parâmetros estabelecidos na ADPF 130 (reparação, indenização e direito de resposta). 



    6. O eventual excesso no exercício da liberdade de informar e na manifestação de opiniões por parte de jornalistas, ainda que o conteúdo esteja relacionado à experiência particular do profissional, não autoriza, como regra geral, a total retirada do conteúdo publicado ou total vedação à publicação. 



    IV. Dispositivo



    7. Reclamação constitucional julgada procedente.